Tribunal: TJBA
Processo: 8035930-54.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus nº 8035930-54.2025.8.05.0000 – Comarca de Retirolândia/BA Impetrante: Akilles Dawide da Silva Moreira Paciente: Evanildo da Cunha Advogado: Dr. Akilles Dawide da Silva Moreira (OAB/BA: 45.917) Impetrado: Juiz de Direito da Vara Plena da Comarca de Retirolândia/BA Procurador de Justiça: Dr. Antônio Carlos Oliveira Carvalho Processo de 1º Grau: 8000812-69.2025.8.05.0209 Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO DE MENORES NA FORMA TENTADA (ART. 218 C/C ART. 14, II AMBOS DO CÓDIGO PENAL). ALEGATIVAS DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CAUTELAR. INALBERGAMENTO. SEGREGAÇÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, ALÉM DA GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO. ALEGAÇÃO DE FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INALBERGAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS QUE, POR SI, NÃO ELIDEM A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA, AFASTANDO-SE, POR CONSEGUINTE, A APLICAÇÃO DE MEDIDAS PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I- Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelo advogado, Dr. Akilles Dawide da Silva Moreira (OAB/BA: 45.917), em favor de Evanildo da Cunha, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Plena da Comarca de Retirolândia/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 10/06/2025, posteriormente convertida em preventiva, pela suposta prática do delito previsto no art. 218 c/c art. 14, II ambos do Código Penal, constando da denúncia que: "o Ministério Público entende que a conduta de Evanildo da Cunha configura: pela a) prática reiterada do delito previsto no artigo 215-A do Código Penal; b) o cometimento reiterado do crime preceituado no artigo 218-A do Estatuto Penal; assim como c) a perpetração do delito de tentativa de estupro de vulnerável, conforme preconizado no artigo 217-A, combinado com o artigo 14, inciso segundo, ambos do Código Penal pátrio." (Id 85360010) III - Alega o Impetrante, em sua peça vestibular (ID. 84886177), a desfundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar. Por fim, sustenta a favorabilidade das condições pessoais e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversa IV - Informes judiciais (ID. 85360009) noticiam in verbis: “[...] Trata-se de auto de prisão em flagrante envolvendo EVANILDO DA CUNHA devidamente qualificado nos autos, foi preso em flagrante delito na data de 09/06/2025, pela prática do delito de tentativa de estupro de vulnerável, pelo cometimento do crime previsto no artigo 218-A do Código Penal, assim como pela perpetração do delito preconizado no artigo 241-D do Estatuto da Criança e do Adolescente. Segundo consta, em 09/06/2025, o acusado chamou a criança de apenas onze anos de idade, Gabrieli de Souza das Mercês Oliveira para a residência dele e, aproveitando-se do fato de estarem sozinhos, insistiu para que essa criança se despisse e tentou manter conjunção carnal com essa criança, mostrando-lhe o pênis e lhe oferecendo a quantia de vinte reais para manter conjunção carnal, sendo que apenas não obteve êxito em seu intento por circunstâncias alheias à vontade dele, pois a criança se recusou a manter conjunção carnal e em seguida foram surpreendidos com a aproximação de uma vizinha que bateu na porta, tendo, então, o acusado dito à criança para ficar calada e mandou a criança sair da casa por uma escada apostada no fundo da casa. O Ministério Público se manifestou pela homologação do auto de prisão em flagrante, bem como a conversão da prisão do agente, EVANILDO DA CUNHA, em prisão preventiva, pois presentes seus requisitos, fundamentos (art. 312 do CPP), (Id. 504638521). Este Magistrado em sala de audiência de custodia, proferiu decisão homologando o flagrante e convertendo a prisão em preventiva no dia 10.06.2025, (Id. 504656112). Foi marcada audiência de oitiva especial da criança para o dia 17/06/2025. Na data do dia 17/06/2025, foi realizado a oitiva da criança e naquela ocasião, foi realizado pedido de liberdade pela defesa técnica, com parecer ministerial contrário, tendo este magistrado proferido no dia nova decisão mantendo a custódia preventiva do flagranteado, nos termos do ID. 505753660. O fato é que este Juízo de primeiro grau fundamenta suas decisões na gravidade concreta do delito a ser apurado, bem como no fato de que eventuais condições pessoais favoráveis não autorizam de forma automática a permanência em liberdade do custodiado. Ademais, a liberdade do custodiado, neste momento inicial, influenciará ainda mais negativamente para toda a situação fática existente, em especial considerando o fato de que se trata de crime hediondo, o que demonstra maior reprovabilidade da conduta. Ressalto ainda a necessidade de proteção à integridade física e psicológica da vítima, conforme prevê a Lei nº 14.245/2021 (Lei Mariana Ferrer). Segue anexas as Decisões que mantiveram a prisão prevenida do flagranteado e a oitiva da criança. O processo se encontra sob sigilo. [...]” V- Inicialmente, as alegativas de desfundamentação do decreto constritor e de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, não merecem guarida. In casu, observa-se que o Magistrado a quo apontou de forma sucinta a presença dos vetores contidos no art. 312, do Código de Processo Penal, indicando a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, salientando a gravidade concreta do delito imputado e a necessidade de proteção a integridade física e psicológica da vítima, motivando a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal. Registre-se que, a partir do link disponibilizado na ata de audiência que manteve a prisão preventiva do paciente, constam detalhes do contexto fático que envolva a prática delitiva. (https://playback.lifesize.com/#/publicvideo/d7eaea1f-d356-4fb8-8621-8292f44f445c?vcpubtoken=70ecd9f0-b2f1-4093-8310-3597410e2866) (id. 84886180) Conforme entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, não há que se falar em ilegalidade na decretação da custódia preventiva quando a decisão estiver amparada em elementos concretos insertos nos autos, notadamente em face da gravidade da conduta atribuída ao paciente, para garantia da ordem pública. Portanto, ao perlustrar os fólios, vê-se que o MM. Juiz de primeiro grau cuidou de assinalar a existência dos requisitos autorizadores a indicar a premência da medida constritiva. VI - Por fim, importa salientar, ainda, que, embora o impetrante tenha apontado a existência de condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si só, não têm o condão de invalidar o decreto prisional. A favorabilidade das condições pessoais, mesmo se existente, não garante ao indivíduo aguardar o deslinde da persecução em liberdade, quando comprovada a necessidade da manutenção do carcer ad custodiam, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. VII - Parecer da Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem. VIII - HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus sob o n° 8035930-54.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Retirolândia/BA, em que figuram, como Impetrante, Dr. Akilles Dawide da Silva Moreira (OAB/BA: 45.917), como paciente, Evanildo da Cunha, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara Plena da Comarca de Retirolândia/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer da presente ação e DENEGAR a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.